Tribunal: TJMT
Processo: 1005662-05.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005662-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOAO PAULO LIMA SANTOS XAVIER - CPF: 040.194.761-01 (RECORRENTE), FELIPE OTAVIO MORAES ALVES - CPF: 047.396.401-55 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005662-05.2024.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
JOÃO PAULO LIMA SANTOS XAVIER
.

Recorrida:
VIAÇÃO XAVANTE LTDA.

Data do Julgamento:
06/09/2024.

E M E N T A – SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRANSPORTE TERRESTRE
– AQUISIÇÃO DE PASSAGEM
–
APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
(OBM/GO) RECUSADO –
DOCUMENTO EMITIDO POR ÓRGÃO CRIADO POR LEI FEDERAL – PROVA DE IDENTIDADE VÁLIDA
– RECUSA INDEVIDA –
ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 4308/14 DA ANNT
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante sustenta que ao tentar comprar uma passagem no Guichê da empresa recorrida, foi impedido, pois teria apresentado somente a carteira da Organização dos Músicos do Brasil da Seccional de Goiás (OBM/GO), não sendo esta aceita pela preposta da recorrida.

2.

Aduz, ainda, que em razão da recusa da recorrida na venda da passagem, sofreu prejuízos de ordem material, visto que deixou de fazer show agendado na cidade de Goiânia, seu destino final, bem como precisou devolver ao contratante o valor que havia sido pago antecipadamente a ele.

3.

A recorrida, por sua vez, afirma que
“o motivo para impedimento da compra do bilhete de passagem se deu única e exclusivamente por CULPA DO PRÓPRIO AUTOR/RECORRENTE, dado que a negativa para aceitação do documento como válido (ou não) para compra do bilhete de passagem”.

4.

Pois bem. Inicialmente insta mencionar a Lei Federal 3.857/60 que estabelece
: “
Art. 1º. Fica criada a Ordem dos Músicos do Brasil, com a finalidade de exercer em todo o país a seleção, a disciplina, a defesa da classe e a fiscalização do exercício da profissão de Músico.”.

5.

Ainda
,
Lei Federal 6.206/1975:
“
Art. 1º. É válida em todo o Território Nacional como prova de identidade, para qualquer efeito, a carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional
.”.

6.

No caso, restou devidamente comprovado nos autos que a requerida recusou a venda da passagem ao recorrente, por entender que sua carteira profissional emitida pelo
OBM/GO
não serviria como documento de identificação. No entanto, conforme demostrado nas normas acima, a carteira profissional emitida pelos órgãos criados por lei federal é válida como prova da identidade, sendo assim, não há qualquer limitação à aceitação da carteira profissional apresentada pelo autor para qualquer efeito.

7.

Ademais, oportuno mencionar que
a Agência Nacional de Transporte Terrestres editou Resolução nº 4308/14 da ANTT, que define regras para identificação de passageiros dos serviços de transporte rodoviário e ferroviário, compelindo as empresas de transporte coletivo exigir apresentação de documentos previstos nos incisos do art. 3º da referida norma,
in verbis
:

“Art. 3º A identificação do passageiro de nacionalidade brasileira, maior ou adolescente, será atestada por um dos seguintes documentos:

I — Carteira de Identidade (RG) emitida por órgãos de Identificação dos Estados ou do Distrito Federal;

II— Carteira de Identidade emitida por conselho ou federação de categoria profissional, com fotografia e fé públicos em todo território nacional;

III — Carteira de Identidade expedido por ministério ou órgão subordinado é Presidência da República, incluindo o Mi9nistério da Defesa e os Comandos da Aeronáutica, da Marinha e do Exército;

IV — Registro de Identificação Civil - RIC, na forma do Decreto nº 7.166, de 5 de maio de 2010;

V — Carteira de Trabalho;

VI — Passaporte Brasileiro;

VII — Carteira Nacional de Habilitação - CNH com fotografia; ou

VIII — outro documento de identificação om fotografia e fé pública em todo território nacional.

8.

Da interpretação da referida lei, extrai-se que, em viagens terrestres, é válido a apresentação de Carteira de Identidade emitida por conselho ou federação de categoria profissional, com fotografia e fé públicos em todo território nacional, sendo, evidente, portanto, a falha na prestação de serviço da recorrida ante a negativa de venda de passagem ao recorrente, mesmo este apresentando documentação válida.

9.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

10.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

11.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

12.

Por fim, o reclamante não faz jus ao ressarcimento do valor pago antecipadamente a ele, em razão do cancelamento do show, pois em que pese tenha
print
de conversas entre o recorrente e o contratante tratando sobre o reembolso, não consta nos autos o comprovante da efetiva devolução pelo recorrente.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

14.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024